Tribunal: STF
Processo: RE 1321707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.